Tribunal: TJES
Processo: 5000168-10.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-10.2026.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLATINA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5000168-10.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO VELLO RAMOS - ES21092

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL DE COLATINA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA DE COLATINA/ES — CONSEC. VÍCIO DE INICIATIVA. ATIVIDADE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.954/1992. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO DA LIMINAR COM EFEITOS EX NUNC.

I. CASO EM EXAME

Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Prefeito do Município de Colatina em face da Lei Municipal nº 7.306/2025, a qual declarou de utilidade pública o Conselho Interativo de Segurança de Colatina/ES — CONSEC. Argumenta o requerente a existência de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que a outorga desse título configura atividade administrativa de competência exclusiva do Chefe do Executivo, além de apontar a inobservância de requisitos materiais e formais exigidos pelo art. 2º da Lei Municipal nº 3.954/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se lei de iniciativa parlamentar que concede título de utilidade pública a entidade privada invade a competência privativa do Poder Executivo para a prática de atos administrativos; (ii) determinar se a ausência de requisitos documentais e o risco de prejuízo ao erário municipal autorizam a suspensão liminar da eficácia do ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Colatina possui legitimidade ativa e a competência deste Tribunal para o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais perante a Constituição Estadual justifica a análise do pleito.

A declaração de utilidade pública a entidades privadas constitui atividade materialmente administrativa, pois demanda a verificação concreta do preenchimento de requisitos estabelecidos abstratamente em lei, tarefa afeta à gestão do Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.052/SP, consolidou entendimento de que a iniciativa parlamentar em matérias de natureza administrativa usurpa atribuições do Governador ou Prefeito, em manifesta ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A inobservância do número mínimo de sócios e a falta de atas de fundação e eleição, exigências do inciso V, do inciso VII e do inciso VIII do art. 2º da Lei Municipal nº 3.954/1992, evidenciam a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

O perigo na demora (periculum in mora) reside no fato de a vigência da norma possibilitar que a entidade acesse recursos públicos, benefícios fiscais e isenções tributárias de forma irregular, gerando potencial dano ao erário.

A manifestação da Câmara Municipal de Colatina, ao corroborar a tese de inconstitucionalidade e admitir a irregularidade procedimental, reforça a necessidade de intervenção jurisdicional urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento:

A declaração de utilidade pública de entidades privadas configura atividade de natureza administrativa e exige iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo.

A usurpação de competência administrativa pelo Poder Legislativo afronta o princípio da separação e harmonia entre os poderes.

O descumprimento de requisitos legais de vinculação estrita para concessão de benefícios a associações privadas vicia a validade do processo legislativo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 2º, art. 61, § 1º, II e art. 125, § 2º; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 1º, art. 2º, art. 17, art. 63, art. 91, III, art. 109, I, "e" e art. 112, VII; Lei nº 9.868/99, art. 6º, parágrafo único e art. 10; Lei Municipal de Colatina nº 3.954/1992, art. 2º, incisos V, VII, VIII e IX; Lei Orgânica do Município de Colatina, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.052/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.07.2022; STF, ADI nº 6380 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.05.2020;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5000168-10.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO VELLO RAMOS - ES21092

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLATINA
, com pedido de liminar, objetivando a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da
Lei Municipal nº 7.306, de 28 de março de 2025
, que declarou de Utilidade Pública o Conselho Interativo de Segurança de Colatina/ES — CONSEC.

Na petição inicial (ID nº 17702138), o requerente sustenta que a norma padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, ao argumento de que a concessão de título de utilidade pública a entidades privadas configura atividade de natureza administrativa, inserida na competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Aduz, ainda, o descumprimento de requisitos materiais e formais previstos na Lei Municipal nº 3.954/1992, notadamente a ausência de comprovação do número mínimo de 30 sócios e a falta das atas de fundação e de eleição da diretoria.

Instada a se manifestar (ID nº 19242733), a Câmara Municipal de Colatina não apenas deixou de infirmar os fundamentos da inicial, como também corroborou expressamente a tese de inconstitucionalidade, reconhecendo a plausibilidade do vício de iniciativa e da irregularidade procedimental na tramitação da norma, a qual foi submetida a regime de urgência especial.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, emitiu parecer (ID nº 19367496) opinando pelo deferimento da medida cautelar, diante da presença dos requisitos autorizadores.

De início, reputo prudente consignar, desde logo, em juízo preliminar (prima facie), o preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade da ação, dentre os quais destaco a legitimidade ativa, por se tratar de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

No que concerne ao cabimento, evidencia-se a competência deste egrégio Tribunal para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, bem como do artigo 109, I, “e”, da Constituição Estadual, por versar a controvérsia sobre a compatibilidade de norma municipal com disposições da Constituição do Estado.

De maneira mais específica, o requerente indica como parâmetros de controle normas da Constituição Estadual de reprodução obrigatória, dentre as quais se destacam o artigo 17 — correspondente ao artigo 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação dos poderes — e o artigo 63, correlato ao artigo 61, § 1º, II, da Carta da República, que disciplina a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo.

Superadas tais considerações, passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência.

O ato normativo impugnado possui a seguinte redação:

LEI PROMULGADA Nº 7.306, DE 28 DE MARÇO DE 2025.

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública do Conselho Interativo de Segurança de Colatina/ES – CONSEC e dá outras providências.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Conselho Interativo de Segurança de Colatina/ES — CONSEC, com natureza jurídica de associação privada, inscrito no CNPJ sob o nº 34.715.619/0001-02, com sede na Travessa Rotary, nº 10, Centro, Colatina/ES, CEP 29.700-240.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Como é cediço, a concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados, respectivamente, na plausibilidade jurídica da tese invocada e no risco de comprometimento da eficácia do provimento final ou de lesão à segurança jurídica e ao interesse público.

Ademais, por se tratar de exceção ao princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos, impõe-se demonstração robusta do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6380 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/05/2020, DJe 09/11/2020).

No caso concreto, a Constituição Estadual do Espírito Santo, ao disciplinar a organização dos Poderes, adota o modelo de separação e harmonia, cuja observância se impõe também aos Municípios. A Lei Orgânica do Município de Colatina, em seu artigo 2º, reitera tal diretriz.

Após detida análise dos fundamentos apresentados, em cotejo com os parâmetros constitucionais invocados, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar.

Em juízo perfunctório, evidencia-se a probabilidade do direito alegado. No tocante ao vício formal de iniciativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI nº 4.052/SP, firmou entendimento no sentido de que a declaração de utilidade pública ostenta natureza materialmente administrativa, por pressupor a verificação concreta do atendimento de requisitos legais, atividade esta que se insere na esfera de atribuições do Poder Executivo. A deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, nessas hipóteses, configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

De outro lado, também se verifica, em análise preliminar, a inobservância dos requisitos estabelecidos na Lei Municipal nº 3.954/1992. Com efeito, não há comprovação do atendimento ao número mínimo de 30 sócios efetivos, tampouco foram apresentadas as atas exigidas pelos incisos V, VII e VIII do artigo 2º da referida norma, o que, em tese, deveria ter ensejado o arquivamento do pleito administrativo.

Quanto ao periculum in mora, este igualmente se encontra configurado, porquanto a vigência da lei impugnada possibilita à entidade beneficiada o acesso a recursos públicos, a fruição de benefícios fiscais e a participação em programas institucionais. A manutenção de ato normativo potencialmente eivado de vícios de legalidade e constitucionalidade acarreta risco concreto de lesão ao erário e à regularidade da gestão administrativa.

Diante desse cenário, afigura-se necessária a pronta intervenção jurisdicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça e com a manifestação da parte requerida,
DEFIRO
o pedido de medida cautelar, para suspender a eficácia da
Lei Municipal nº 7.306/2025, do Município de Colatina
,
com efeitos
ex nunc
, até o julgamento final da presente ação.

Deferida a medida liminar, deverá ser comunicada a
autoridade responsável pela promulgação da lei, para ciência e imediato cumprimento desta decisão e, inclusive,
para prestar informações, no prazo de trinta dias (
parágrafo único
, do art.

6º
, da Lei nº

9.868
/99).

Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação
.

Na sequência, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO CONCEDER A CAUTELAR

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Voto com o relator